Tribunal: STF
Processo: RE 1400448
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 22) em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 14) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, CUMULADO COM CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, AMBOS POR DUAS VEZES (ART. 155, §§ 1º E 4°, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI N. 8.069/90). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO CONTESTADAS. PLEITO DE CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL, COM CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. BENEFÍCIO QUE DEVE LEVAR EM CONTA O PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA, ADMINISTRATIVA OU DE INTERNAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PRISÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 319 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECENTE ALTERAÇÃO, PORÉM, DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A FIM DE RECONHECER A POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO, QUANDO HOUVER MONITORAMENTO ELETRÔNICO. JULGADOS DESTA PRIMEIRA CÂMARA QUE PASSARAM A ACOMPANHAR O NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE A MEDIDA CAUTELAR FORA ACOMPANHADA DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU EQUIVOCADA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA DETRAÇÃO, A QUAL SERÁ CALCULADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ADEMAIS, REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA QUE NÃO MERECE ALTERAÇÃO, POIS FUNDADO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM SENTENÇA. BENS SUBTRAÍDOS QUE FORAM LOCALIZADOS E ENTREGUES ÀS VÍTIMAS. PREJUÍZO MATERIAL NÃO EVIDENCIADO. PERTINÊNCIA DO PLEITO DEFENSIVO. POR FIM, PEDIDO DE READEQUAÇÃO PONTUAL DOS TERMOS DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, PARA CONSTAR DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. ALEGADO ERRO NA FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO, QUE SERIA INCOMPATÍVEL COM AS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. FIXAÇÃO DO QUANTUM DE PENA E DO REGIME PARA CUMPRIMENTO QUE ANTECEDEM À ANÁLISE DA SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO. ADEMAIS, ACUSADO QUE JÁ ENCONTRA-SE EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Não merece conhecimento pedido relacionado à aplicação da detração, cuja análise compete ao juízo da execução.



    1. A detração, prevista no art. 42 do Código Penal, garante o cômputo do tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação na pena privativa de liberdade a ser resgatada. Assim, entende este Relator que, para fins de detração, deve-se considerar apenas o período em que há efetiva restrição da liberdade com a prisão (ou internação), não se podendo levar em conta o período em que o agente esteve em liberdade, ainda que vigentes medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal). Todavia, a fim de alinhar-me ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que fora acompanhado pelos membros deste Órgão Fracionário, julgo ser admissível a detração nas hipóteses em que a medida cautelar tiver sido acompanhada de monitoramento eletrônico, como ocorreu no caso em tela.



    2. Incabível a fixação de indenização mínima por danos materiais fundada no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando evidenciado nos autos a recuperação dos bens subtraídos e devolução às vítimas, não subsistindo prova de qualquer prejuízo apto a justificar a indenização.



    3. Escorreita a sentença condenatória que fixa o quantum de pena privativa de liberdade e o regime inicial para cumprimento da reprimenda, independentemente de posterior substituição da pena corporal por restritivas de direito. 



    Nas razões do recurso extraordinário, aponta que o acórdão recorrido violou o art. 2º, e o art. 5º, I, II, e XVLI, todos da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, vale apontar os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem na realização da detração:



    PLEITO DE CONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA FINS DE DETRAÇÃO PENAL, COM CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. BENEFÍCIO QUE DEVE LEVAR EM CONTA O PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA, ADMINISTRATIVA OU DE INTERNAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES QUE NÃO SE CONFUNDEM COM A PRISÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 319 E 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    […]



    1. A detração, prevista no art. 42 do Código Penal, garante o cômputo do tempo de prisão provisória, administrativa ou de internação na pena privativa de liberdade a ser resgatada. Assim, entende este Relator que, para fins de detração, deve-se considerar apenas o período em que há efetiva restrição da liberdade com a prisão (ou internação), não se podendo levar em conta o período em que o agente esteve em liberdade, ainda que vigentes medidas cautelares (art. 319 do Código de Processo Penal). 



     Nesse contexto, cabe apontar, que o acórdão recorrido adotou fundamentação eminentemente infraconstitucional (Código Penal e Código de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa aos dispositivos constitucionais apontados pelo recorrente qualificar-se-ia como reflexa, circunstância que impede a via extraordinária. 



    Destaco, no mesmo sentido, as seguintes decisões: RE 1.403.022, ministra Presidente; RE 1.397.473, ministro Dias Toffoli; ARE 1.398.225, ministro Dias Toffoli; ARE 1.381.007, ministro Luiz Fux. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator